Tribunal: TJMT
Processo: 1034563-82.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034563-82.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IVETE APARECIDA DE MIRANDA - CPF: 002.458.781-81 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1034563-82.2021.8.11.0002

Apelante:
IVETE APARECIDA DE MIRANDA.

Apelado:

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O mero descumprimento de ordem judicial, com a manutenção da inscrição nos cadastros de inadimplentes não enseja, por si só, a condenação em dano morais, mesmo porque não restou comprovado a existência de fato novo, sendo que o dano inclusive já foi ressarcido na ação anterior.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1034563-82.2021.8.11.0002

Apelante:
IVETE APARECIDA DE MIRANDA.

Apelado:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
IVETE APARECIDA DE MIRANDA.

visando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1
ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, que nos autos da
Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais com Tutela de Urgência nº. 1034563-82.2021.8.11.0002
, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A
.
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para declarar inexistente o débito apontado na inicial.

Nas razões do recurso (Id. 229751745), a apelante sustenta que, mesmo após o referido débito ter sido desconstituído por meio de sentença transitada em julgado na demanda nº 1033514-40.2020.8.11.0002, o banco apelado manteve o seu nome negativado.

Assevera que a manutenção da negativação gerou novo dever de indenizar, motivo pelo qual pleiteia a reforma da sentença.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido formulado na inicial, com a consequente condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Contrarrazões apresentadas no id. 229751748, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Colenda câmara.

Verifica-se dos autos que a parte autora/apelante ajuizou a ação originária objetivando a declaração da inexistência do debito do descrito na inicial e a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de dano morais.

Para tanto, alegou que, anteriormente, ajuizou ação ordinária para desconstituir o débito e que, mesmo após ter sido declarado indevido o débito, a instituição financeira manteve o seu nome negativado.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para declarar inexistente o débito.

Pois bem.

No caso em comento, a parte autora alega ter experimentado danos morais ao argumento de que a parte demandada manteve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes, descumprindo decisão judicial proferida nos autos da ação declaratória cumulada com pedido de indenização pretérita.

Nesse sentido, a respeito da pretensão de reconhecimento do abalo moral em razão da manutenção do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, em descumprimento de decisão judicial, tenho que não estão verificados os pressupostos do dever de indenizar.

Com base nisso, ressalta-se que a pretensão indenizatória ora veiculada não autoriza um juízo de procedência. Isso porque o acontecimento em referência (manutenção da inscrição negativa), por si só, não é capaz de caracterizar o dano moral conforme sustentado pela recorrente.

Para o reconhecimento do dano moral, cediço que se revela necessário um acontecimento extraordinário, com carga suficiente para impor no ofendido um sofrimento moral intenso, causador de sequelas de indiscutível repercussão.

Assim, pode-se dizer que não se amoldam, nesse panorama, simples descontentamentos no âmbito subjetivo da pessoa, nem tampouco nas hipóteses em que a alegada dor ou desconforto seriam normalmente suportados.

Nessa esteira, deve ocorrer uma situação que fuja do razoável, não bastando qualquer sensação de desconforto, mesmo porque frustrações, decepções e desgostos, de certo modo, fazem parte da vida em sociedade.

Desse modo, se a manutenção da inscrição nos cadastros de inadimplentes estivesse a causar o dano extrapatrimonial alegadamente sofrido pela parte autora, competia a esta provocar previamente o juízo no qual tramitava a ação pretérita denunciando a mora quanto ao cumprimento pela parte adversa, inclusive com a imposição de medidas coercitivas previstas no Código de Processo Civil.

Nota-se que no caso em comento, apenas fora descumprida a ordem transitada em julgado, sendo que caberia a movimentação da parte apelante no sentido de impor o cumprimento naqueles próprios autos anteriores.

Ressalta-se, inclusive, que a primeira ação que teve desconstituído o débito fora ajuizada em 2020 e a presente ação fora pleiteado logo no ano seguinte em 2021, o que reforça a possibilidade de simples requerimento de descumprimento da ordem judicial na própria demanda ajuizada inicialmente.

Portanto, ausente conduta que autorize o reconhecimento do dever de indenizar, deve ser julgado improcedente a pretensão deduzida ao início.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85. §11 do CPC, altero a distribuição do ônus sucumbencial, na proporção de 40% a parte requerida e 60% a parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024